Tribunal: TJDFT
Processo: 0002713-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002713-80.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO CRISTOVAO FONSECA XAVIER RECORRIDO: RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA, HOSPITAL LAGO SUL S/A DESPACHO Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso especial, encaminham-se os autos ao órgão julgador de 1a instância, para adoção das providências que entender pertinentes, no tocante à petição de ID no 35113318 a ele dirigida. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007